Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DESPACHO Em análise aos autos de origem, verifica-se que foi realizada a perícia médica pela Policlínica da Polícia Federal do Distrito Federal e deferida a realização de perícia judicial. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02